Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0724915-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Una Bella Gelateria e Cafeteria Ltda - ME Embargado: Nozawa Oliveira Advogados Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Una Bella Gelateria e Cafeteria Ltda - ME (Id. 30750253) contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 30537636). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator